Tribunal: TJDFT
Processo: 0700046-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700046-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOIDE MEDEIROS OLIVEIRA AGRAVADO: OI MOVEL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LOIDE MEDEIROS OLIVEIRA em face de decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0713739-97.2018.8.07.0001, determinou a suspensão do processo. A parte ora agravante alega a necessidade de reforma da decisão uma vez que o crédito teria sido constituído após a homologação do plano de recuperação judicial da empresa agravada, constituindo-se assim crédito extraconcursal, o que exigiria preferência no recebimento. Afirma que a decisão agravada seria extra petita tendo em vista que a continuidade do cumprimento de sentença não acarretaria qualquer prejuízo a executada, ora agravada, dado que o valor poderia ser retirado da reserva destinada ao pagamento dos créditos extraconcursais. Alega que a novação da recuperação judicial não atingiria os créditos extraconcursais, como o em análise, abarcando apenas os créditos concursais. Tece outras considerações bem como colaciona diversos julgados em abono a sua tese. Por fim, requer o conhecimento do recurso e a antecipação da tutela recursal para que os autos do cumprimento de sentença prossigam. No mérito, pugna pelo provimento do agravo para reformar a decisão confirmando a tutela antecipada assim como que seja deferida a inclusão da multa e dos honorários do cumprimento de sentença. Preparo recolhido (ID 13446678). É o relatório. D E C I D O. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. A decisão ora atacada tem o seguinte teor: Trata-se de cumprimento de sentença requerido por LOIDE MEDEIROS OLIVEIRA em face de OI S/A. A executada apresentou a impugnação de ID 47675715, pedindo a extinção do feito em razão da ocorrência da novação, tendo a parte autora pugnado pela rejeição desse pedido, ao argumento de que não teve o seu crédito habilitado na recuperação judicial. Intimada a comprovar a habilitação do crédito da parte autora/exequente, a parte executada reiterou os termos da impugnação apresentada e acostou aos autos cópia da decisão que homologou a recuperação judicial e do ofício encaminhado pelo Juízo da 7a Vara Empresarial do Rio de Janeiro a este TJDFT, documentos de ID 50356104. É o breve relato. DECIDO. O grupo empresarial da executada OI pediu a recuperação judicial que tramita no Juízo da 7a Vara Empresarial do Rio de Janeiro desde dia 20/06/2016. Após trâmite regular e término do período de suspensão dos processos determinado pelo Juízo Universal, houve a homologação do plano de recuperação judicial. No Juízo Universal, ficou decidido, recentemente, que os processos teriam dois destinos diversos, a depender da classificação do crédito como concursal, caso em que deve o feito ser extinto em razão da novação, mediante a expedição de certidão de crédito para o credor se habilitar e receber o que lhe é de direito, ou extraconcursal, caso em que o processo deve ser suspenso e comunicado ao Juízo Universal sobre o valor do débito para que haja o pagamento nos termos de lista elaborada pelo administrador judicial, conforme ID 50356306. Nesse cenário, o que nos cabe é a análise sobre a natureza do crédito da autora/exequente, a fim de se estabelecer se é concursal (aquele constituído até a data do pedido de recuperação judicial da ré) ou se é extraconcursal. Pelo que consta dos autos, o crédito da autora/exequente foi constituído no dia 07/12/2018, com a prolação da sentença exequenda de ID 26549123, pouco importando o momento em que houve a liquidação dos créditos. Assim, tendo sido o crédito da autora constituído posteriormente ao pedido de recuperação judicial aduzido pela parte ré/executada, constata-se que se trata de crédito extraconcursal. O processo deve, pois, ser suspenso, bem como deve ser comunicado ao Juízo Universal sobre o valor do débito, para que haja o pagamento nos termos de lista elaborada pelo administrador judicial, nos termos ID 50356306 (decisão do Juízo Universal). Ante o exposto, suspenda-se o presente processo e expeça-se ofício ao Juízo da 7a Vara Empresarial do Rio de Janeiro, informando o valor do débito em execução e solicitando o pagamento da autora/exequente nos termos da lista elaborada pelo administrador judicial. (destaque no original) Conforme constou do relatório, a questão controvertida a ser dirimida diz respeito à verificação da sujeição ou não do crédito objeto do Cumprimento de Sentença aos efeitos do plano de recuperação judicial, presente a disciplina do art. 49 da Lei no 11.101/05 (LRF), bem como as consequências daí decorrentes. Transcrevo: Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. Ademais, a Lei no 11.101/2005 que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária traz a seguinte disposição: Art. 7o A verificação dos créditos será realizada pelo administrador judicial, com base nos livros contábeis e documentos comerciais e fiscais do devedor e nos documentos que lhe forem apresentados pelos credores, podendo contar com o auxílio de profissionais ou empresas especializadas. § 1o Publicado o edital previsto no art. 52, § 1o, ou no parágrafo único do art. 99 desta Lei, os credores terão o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar ao administrador judicial suas habilitações ou suas divergências quanto aos créditos relacionados. § 2o O administrador judicial, com base nas informações e documentos colhidos na forma do caput e do § 1o deste artigo, fará publicar edital contendo a relação de credores no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, contado do fim do prazo do § 1o deste artigo, devendo indicar o local, o horário e o prazo comum em que as pessoas indicadas no art. 8o desta Lei terão acesso aos documentos que fundamentaram a elaboração dessa relação. (...) Art. 9o A habilitação de crédito realizada pelo credor nos termos do art. 7o, § 1o, desta Lei deverá conter: I – o nome, o endereço do credor e o endereço em que receberá comunicação de qualquer ato do processo; II – o valor do crédito, atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial, sua origem e classificação; III – os documentos comprobatórios do crédito e a indicação das demais provas a serem produzidas; IV – a indicação da garantia prestada pelo devedor, se houver, e o respectivo instrumento; V – a especificação do objeto da garantia que estiver na posse do credor. Parágrafo único. Os títulos e documentos que legitimam os créditos deverão ser exibidos no original ou por cópias autenticadas se estiverem juntados em outro processo. (destaquei) No caso dos autos, verifico que o crédito exequendo não está incluído no plano de recuperação uma vez que foi inicialmente constituído por sentença proferida em 07/12/2018, nos termos delineado inclusive pela decisão agravada, e posteriormente confirmado no acórdão que negou provimento a apelação interposta transitando em julgado em 15/08/2019 (ID. 42802118 – autos principais) enquanto o pedido de recuperação judicial ocorreu em 20/06/2016. Assim, tendo em vista que o trânsito em julgado do acórdão que deu origem ao cumprimento de sentença em discussão se deu em 15/08/2019, esta deve ser considerada a data em que restou configurado o crédito perseguido. Não há que se falar em outra data para a constituição desse crédito, isso porque estamos tratando da exigência de débitos e, portanto, apenas com o trânsito em julgado da decisão que estabelece um montante é que ele poderá ser executado e, assim, passível de ser habilitado no procedimento de recuperação judicial. Logo, tomando-se por referência o pedido de recuperação judicial se deu em 20/06/2016, conclui-se que o crédito cobrado foi constituído em data posterior à recuperação judicial, não havendo que se falar em sua novação. Nesse sentido já se manifestou o Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. REJEITADA. EMPRESA DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO HOMOLOGADO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. CRÉDITO NÂO CONCURSAL. RECURSO PROVIDO. 1. Trata-se de agravo em face das decisões que não permitiram o prosseguimento da medida na vara de origem, dando opção ao credor de obter certidão de crédito para seguimento junto ao juízo falimentar. 2. É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que não há violação ao artigo 489, §1o do Código de Processo Civil quando a decisão recorrida, tal como ocorre no caso em apreço, apesar de sucinta, expõe a fundamentação necessária e suficiente para explicitar as razões de decidir. 3. O deferimento da recuperação judicial, por si só, não enseja a incompetência do juízo singular da execução, tampouco implica em extinção das ações e execuções em curso em desfavor da empresa recuperanda. 4. Crédito oriundo de decisão judicial somente pode ser considerado como crédito concursal após o seu trânsito em julgado, o que ainda não ocorreu nos presente autos. 5. Dispõe o art. 49 da Lei 11.101/2005 que não se sujeitam à recuperação judicial os créditos constituídos posteriormente ao pedido. 6. Neste contexto, o processo referido no recurso deverá ter regular prosseguimento no juízo singular, não havendo se falar em habilitação do crédito, ainda não constituído, no juízo falimentar. 7. Agravo conhecido e provido. (Acórdão n.1098499, 07026698620188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 23/05/2018, Publicado no DJE: 29/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme o artigo 49 da Lei 11.101/05, apenas os credores existentes ao tempo do pedido de recuperação judicial são alcançados pelo plano. À vista disso, os créditos constituídos após a distribuição do pedido de recuperação judicial estão excluídos de seus efeitos, tais como a suspensão da execução, a novação etc. 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão n.1080046, 07142599420178070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/03/2018, Publicado no DJE: 14/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Contudo, o presente caso contém a peculiaridade de que nos autos da recuperação judicial em trâmite na Sétima Vara Empresarial do Rio de Janeiro sob o no 0203711-65.2016.8.19.0001 determinou, conforme foi oficiado a este Tribunal (ID. 50356168 – autos da origem), que: (...) Os processos que tiverem por objeto créditos extraconcursais devem prosseguir até a liquidação do valor do crédito. Com o crédito líquido, e após o transito em julgado de eventual impugnação ou embargos, o Juízo de origem expedirá oficio ao Juízo da Recuperação Judicial comunicando a necessidade de pagamento do crédito. (...) Assim, nota-se que o juízo decisório agiu em estrito cumprimento ao determinado pelo juízo responsável pela recuperação judicial da empresa agravada, não havendo que se falar em necessidade de reforma da decisão agravada uma vez que o crédito perseguido tem natureza extraconcursal. Desta forma, ausente a plausibilidade do direito suficiente para concessão da antecipação da tutela de urgência recursal sendo devida a suspensão do Cumprimento de Sentença de acordo com o determinado na decisão agravada. Por fim, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão da antecipação da tutela recursal ao presente agravo, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para que, querendo, apresente contraminuta. Brasília, DF, 9 de janeiro de 2020 13:42:49. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador